Tribunal: TRF3
Processo: 5006107-56.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
836/907)

5006107-56.2018.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006107-56.2018.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ANTONIO VENANCIO CARDOSO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANI MONTARDO RIGONI - SP402834-A

Ementa

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1129/STJ. INTERSTÍCIO DE 12 MESES. FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS EM DATA DISTINTA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação em razão de possível divergência entre o acórdão anteriormente prolatado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.956.378/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1129), relativo ao interstício aplicável à progressão e promoção funcional dos servidores da Carreira do Seguro Social, bem como à fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros e à exigibilidade de diferenças remuneratórias decorrentes do art. 39 da Lei no 13.324/2016.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o interstício aplicável à progressão funcional e à promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses; (ii) se é legítima a fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros da progressão em data distinta da entrada em exercício do servidor; e (iii) se são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento previsto no art. 39 da Lei no 13.324/2016.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.956.378/SP (Tema 1129), fixou a tese de que o interstício aplicável à progressão funcional e à promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, afastando a possibilidade de adoção do prazo de 18 (dezoito) meses previsto no art. 6o do Decreto no 84.669/1980.

Firmou-se, ainda, a legalidade da fixação do termo inicial de contagem e dos efeitos financeiros da progressão em data distinta da entrada em exercício do servidor, nos termos dos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980, bem como a limitação das diferenças remuneratórias ao período anterior a 1o/1/2017, considerada a modulação dos efeitos do julgado aos processos em curso na data de sua publicação.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação. Adequação do acórdão ao entendimento firmado no Tema 1129/STJ, para fixar o interstício de 12 (doze) meses para progressão funcional e promoção, mantida a validade da sistemática prevista nos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980 quanto ao termo inicial e aos efeitos financeiros, preservados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. O interstício aplicável à progressão funcional e à promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses. 2. É legítima a fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros da progressão em data distinta da entrada em exercício do servidor, nos termos dos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980. 3. A aplicação da tese firmada no Tema 1129/STJ alcança os processos em curso na data da publicação do acórdão paradigma, observada a modulação dos efeitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes; Lei no 10.855/2004, arts. 7o a 9o; Lei no 13.324/2016, art. 39; Decreto no 84.669/1980, arts. 6o, 10 e 19.

Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.956.378/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 27.11.2024, DJe 12.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006107-56.2018.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANI MONTARDO RIGONI - SP402834-A

APELADO: ANTONIO VENANCIO CARDOSO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANTONIO VENANCIO CARDOSO, servidor público, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a declaração de direito à progressão funcional e promoções nos termos da Lei no 5.645/1970 e do Decreto no 84.669/1980, bem como pagamento das diferenças correspondentes.

Sobreveio sentença que, integrada com a decisão dos embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para excluir o INSS do polo passivo, por ilegitimidade, e, em relação à UNIÃO, condená-la a proceder à revisão das progressões funcionais do autor, mediante aplicação dos critérios previstos na Lei no 5.645/70 e no Decreto no 84.669/80, no período de 12/05/2003 até a vigência da Lei no 13.324/2016, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, acrescidas de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal (ID 10910840; ID 10910855).

Interposto recurso de apelação pela UNIAO aduzindo sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autora é servidora do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e orçamentária, nos termos da Lei no 8.029/1990, razão pela qual os atos relativos à progressão funcional inserem-se na esfera de competência da referida entidade, e não da União.

Alega, ainda em sede preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que a pretensão deduzida implicaria aumento remuneratório, matéria submetida à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1o, II, “a”, da Constituição Federal, além de depender de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias (art. 169 da CF). Sustenta que eventual provimento judicial violaria o princípio da separação dos poderes, invocando a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante no 37.

Argui, igualmente, a prescrição do fundo de direito, defendendo que o reenquadramento ou a revisão de progressão funcional constitui ato único de efeitos concretos, submetido ao prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, de modo que, ultrapassado tal lapso entre o ato impugnado e o ajuizamento da ação, estaria prescrita a própria pretensão.

No mérito, sustenta a legalidade da sistemática adotada pela Administração para fins de progressão e promoção funcional no âmbito da Carreira do Seguro Social. Afirma que a matéria é disciplinada pelas Leis no 10.355/2001 e no 10.855/2004, com alterações promovidas pelas Leis no 11.501/2007, no 12.269/2010 e no 13.324/2016, e que, na ausência de regulamentação específica, aplicam-se, por força do art. 9o da Lei no 10.855/2004 (com redação dada pela Lei no 12.269/2010), as normas do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei no 5.645/1970, especialmente o Decreto no 84.669/1980.

Defende que o referido decreto estabelece critérios objetivos de avaliação de desempenho e interstícios diferenciados (12 ou 18 meses), além de fixar marcos temporais uniformes para contagem do interstício (1o de janeiro ou 1o de julho) e datas específicas para produção de efeitos financeiros (março ou setembro), em observância aos princípios da isonomia e da eficiência administrativa. Sustenta que a alteração do termo inicial pretendida pela parte autora comprometeria a lógica comparativa da avaliação e a sistemática legalmente instituída.

Argumenta, ademais, que a Lei no 13.324/2016 promoveu reposicionamento funcional dos servidores da Carreira do Seguro Social, considerando o interstício de 12 meses, vedando expressamente a geração de efeitos financeiros retroativos, razão pela qual não seria possível reconhecer diferenças pretéritas.

Subsidiariamente, requer, na hipótese de manutenção da condenação, a compensação de valores eventualmente já pagos, a aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 quanto aos juros e à correção monetária, a exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios, bem como a estrita observância do Decreto no 84.669/1980, especialmente quanto às datas de implementação e aos critérios de progressão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos (ID 10910846).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10910861).

Em sessão de julgamento realizada em 27/10/2020, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da União e não conhecer da remessa oficial (ID 145612559).

As partes opuseram embargos de declaração. Estes foram rejeitados (ID 146161491; ID 146409367; ID 259193542).

A União e a parte autora interpuseram recursos especiais (ID 260939073; ID 260051402).

Foi determinado o sobrestamento do feito até a decisão definitiva nos Recursos Especiais 1.956.378/SP, 1. .956.379/SP, 1.957.603/SP e 1.880.529/SP, vinculados ao Tema 1129/STJ (ID 264016100).

A Vice-Presidência deste e. Tribunal Regional da 3a Região proferiu decisão determinando a remessa dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se verifique a pertinência do exercício de juízo de retratação, em face do julgamento do Tema no 1.129 pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos (ID 343006010).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Importa consignar que o presente feito retorna a julgamento em razão da verificação de possível divergência entre o acórdão prolatado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.956.378/SP, representativo da controvérsia (Tema 1129).

O juízo de retratação deve ser exercido nos estritos limites da devolução, restringindo-se ao ponto específico objeto da divergência apontada, conforme entendimento consolidado desta Turma, inclusive em julgamento com quórum ampliado (TRF-3, 2a Turma, Apel/RemNec 0021724-20.2013.4.03.6100, j. 11/05/2023, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Cotrim Guimarães).

No caso, verifica-se que o acórdão recorrido não examinou expressamente a controvérsia sob a ótica do Tema 1129/STJ, cuja definição definitiva sobreveio após a interposição do recurso. Publicado o acórdão paradigma, e considerando seu efeito vinculante, impõe-se a adequação do julgado, não havendo falar em sobrestamento, por se tratar da mesma questão jurídica debatida nestes autos.

No julgamento do REsp no 1.956.378/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), a Primeira Seção do STJ fixou as seguintes teses:

i) o interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses;

ii) é legal a fixação de termo inicial e de efeitos financeiros da progressão em data distinta da entrada em exercício do servidor;

iii) não são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento previsto no art. 39 da Lei no 13.324/2016, limitando-se eventuais valores ao período anterior a 1o/1/2017.

Houve, ainda, modulação dos efeitos, determinando-se a aplicação da tese apenas aos processos em curso na data da publicação do acórdão (12/12/2024), ressalvados os feitos já transitados em julgado.

No caso dos autos, o acórdão recorrido afastou a aplicação automática do interstício único de 12 meses e admitiu a possibilidade de interstício de 12 ou 18 meses para a progressão horizontal, conforme o conceito obtido na avaliação de desempenho, nos termos do art. 6o do Decreto no 84.669/1980, mantendo 12 meses apenas para a progressão vertical.

Tal entendimento, contudo, diverge da tese firmada no Tema 1129, que uniformizou o interstício em 12 (doze) meses, sem distinção entre progressão horizontal ou vertical.

De outro lado, no que concerne à fixação do termo inicial de contagem do interstício e à definição dos efeitos financeiros em momento distinto da entrada em exercício, o entendimento firmado pelo STJ reconheceu a legalidade da sistemática prevista nos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980.

Assim, impõe-se o suprimento da divergência, sendo de rigor a integração do v. acórdão, à luz do entendimento firmado no Tema 1129/STJ, para reconhecer que o interstício aplicável à progressão funcional e à promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses.

Considerando a modulação dos efeitos determinada pelo STJ, e tratando-se de processo em curso na data da publicação do acórdão paradigma, revela-se plenamente aplicável ao presente feito a tese firmada no repetitivo.

De ressaltar que, considerando a modulação dos efeitos do julgado no Tema 1129, no sentido de que a tese ali firmada deverá ser aplicada pelo Poder Judiciário da União e dos Estados, bem como de seus respectivos juizados especiais, apenas aos feitos em curso na data de publicação do acórdão (12/12/2024), afigura-se cabível a aplicação ao presente feito.

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação,promovo a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1129, para fixar o interstício de 12 (doze) meses para progressão funcional e promoção, mantida a validade da sistemática prevista nos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980 quanto ao termo inicial e aos efeitos financeiros, preservados os demais termos do julgado.

É o voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1129/STJ. INTERSTÍCIO DE 12 MESES. FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS EM DATA DISTINTA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação em razão de possível divergência entre o acórdão anteriormente prolatado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.956.378/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1129), relativo ao interstício aplicável à progressão e promoção funcional dos servidores da Carreira do Seguro Social, bem como à fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros e à exigibilidade de diferenças remuneratórias decorrentes do art. 39 da Lei no 13.324/2016.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o interstício aplicável à progressão funcional e à promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses; (ii) se é legítima a fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros da progressão em data distinta da entrada em exercício do servidor; e (iii) se são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento previsto no art. 39 da Lei no 13.324/2016.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.956.378/SP (Tema 1129), fixou a tese de que o interstício aplicável à progressão funcional e à promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, afastando a possibilidade de adoção do prazo de 18 (dezoito) meses previsto no art. 6o do Decreto no 84.669/1980.

Firmou-se, ainda, a legalidade da fixação do termo inicial de contagem e dos efeitos financeiros da progressão em data distinta da entrada em exercício do servidor, nos termos dos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980, bem como a limitação das diferenças remuneratórias ao período anterior a 1o/1/2017, considerada a modulação dos efeitos do julgado aos processos em curso na data de sua publicação.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação. Adequação do acórdão ao entendimento firmado no Tema 1129/STJ, para fixar o interstício de 12 (doze) meses para progressão funcional e promoção, mantida a validade da sistemática prevista nos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980 quanto ao termo inicial e aos efeitos financeiros, preservados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. O interstício aplicável à progressão funcional e à promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses. 2. É legítima a fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros da progressão em data distinta da entrada em exercício do servidor, nos termos dos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980. 3. A aplicação da tese firmada no Tema 1129/STJ alcança os processos em curso na data da publicação do acórdão paradigma, observada a modulação dos efeitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes; Lei no 10.855/2004, arts. 7o a 9o; Lei no 13.324/2016, art. 39; Decreto no 84.669/1980, arts. 6o, 10 e 19.

Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.956.378/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 27.11.2024, DJe 12.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, promover a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1129, para fixar o interstício de 12 (doze) meses para progressão funcional e promoção, mantida a validade da sistemática prevista nos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980 quanto ao termo inicial e aos efeitos financeiros, preservados os demais termos do julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão